Tribunal: TCU
Processo: 008.565/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 39300357200800091, firmado com o/a DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, Siafi/Siconv 653384, função null, que teve como objeto OBJETO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO EPAVIMENTACAO, NA BR-474/MG, TRECHO CARATINGA -AIMORES, NOS SUBTRECHOS: CARATINGA (BR-116) - I PANEMA - ENTR. P/MUTUM E ENTR. P/MUTUM - AIMORES. (no da TCE no sistema: 2912/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 304/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em desfavor de Fernando Guimarães Rodrigues, Jeffrey Rodrigues de Carvalho e José Elcio Santos Monteze, em razão da prática de ato antieconômico resultante em dano ao erário no Convênio de registro Siafi 653384, firmado com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, tendo por objeto a implantação e pavimentação da BR-474/MG, trecho Caratinga - Aimorés, subtrechos Caratinga (BR-116) - Ipanema (entr. p/ Mutum e entr. p/ Mutum - Aimorés) , no valor de R$ 52.633.476,86. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 2.461.098,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de interromper-se por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a data-limite para a prestação de contas (29/7/2012) e as primeiras notificações administrativas dos responsáveis (efetivadas em maio de 2021) ; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 86-89) . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.565/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Guimarães Rodrigues (XXX.964.346-XX) ; Jeffrey Rodrigues de Carvalho (XXX.984.207-XX) ; José Elcio Santos Monteze (XXX.424.906-XX) . 1.2. Unidade: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.